Tribunal: TJES
Processo: 5009966-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009966-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009966-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
THIAGO DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADA:
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
THIAGO DA SILVA OLIVEIRA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que deferiu a tutela de urgência na ação movida por
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, para
dar cumprimento à ordem de busca e apreensão do veículo Honda Civic Sedan LXR 2.0, placas PJD-6G87.

Segundo aduz o agravante (id. nº 3528416), muito embora a agravada sustente, na ação em curso no primeiro grau, que ele se encontra em mora no adimplemento das parcelas do contrato de financiamento a partir do mês de abril do corrente ano, tal argumento não deve prosperar, eis que vem realizando o depósito das parcelas inerentes a tal contrato por meio de consignação em pagamento.

Decisão proferida no id. nº 3542784, deferindo o efeito suspensivo postulado.

Manifestação apresenta pela agravada no id. nº 3670721.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 21 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 27/02/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
THIAGO DA SILVA OLIVEIRA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que deferiu a tutela de urgência na ação movida por
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, para
dar cumprimento à ordem de busca e apreensão do veículo Honda Civic Sedan LXR 2.0, placas PJD-6G87.

Segundo aduz o agravante (id nº 3528416), muito embora a agravada sustente, na ação em curso no primeiro grau, que ele se encontra em mora no adimplemento das parcelas do contrato de financiamento a partir do mês de abril do corrente ano, tal argumento não deve prosperar, eis que vem realizando o depósito das parcelas inerentes a tal contrato por meio de consignação em pagamento.

Pois bem. Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência sob o argumento de que, comprovada a inadimplência do agravante, deve ser deferida a “
a busca e apreensão do bem móvel descrito nos autos
”.

Pelo que se vê dos autos, as partes celebraram o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária nº 211900034348, no valor de R$ 72.238,68 (setenta e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), com previsão do pagamento de prestações mensais no valor de R$2.006,63 (dois mil e seis reais e sessenta e três centavos), para fins de aquisição do “
Veículo, Modelo: CIVIC SEDAN LXR 2.0 FLEXONE 16V AUT, Marca: HONDA -, Chassi: 93HFB9640GZ204169, Ano Fabricação: 2015, Ano Modelo: 2016, Cor: BRANCA, Placa: PJD6G87, Renavan: 01044618636
”.

Dessa forma, resta demonstrado que, pelo contrato, o agravante se comprometeu a arcar com as parcelas mensais do financiamento do veículo, mas, segundo aduz a agravada, ele “
tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações
a partir de 20/04/2022
” (grifei).

Dito isso, ao examinar os autos, possível constatar que embora o recorrente tenha atrasado o pagamento da parcela com vencimento no mês de abril de 2022, as provas demonstram que ele deu início,
no mesmo mês
, ao depósito das parcelas por meio de consignação em pagamento, como se vê dos ids. nºs 3528425, 3528426, 3528427, 3528428, 3528430 e 3528432.

Da mesma forma, os mesmos documentos demonstram não haver comprovação da recusa por parte da credora, ora agravada. Na realidade, pelo que se vê dos autos, em especial na manifestação apresentada por meio do
id. nº 3542784, é que a agravante, em momento algum, insurge-se quanto à consignação em pagamento
realizada pelo agravante.

Assim, vislumbro que estando o recorrente a realizar os depósitos das quantias inerentes à parcelas do contrato de alienação fiduciária, procedimento este que vem adotando desde o mês de abril de 2022, restam observados os requisitos previstos no art. 539 e 540, do CPC, de modo a afastar a existência da mora.

A respeito, vem decidindo o colendo STJ, a
contrario sensu
:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a consignação em pagamento somente afasta a mora em relação aos valores depositados, de modo que, efetuado o pagamento a menor, continuam incidindo encargos moratórios sobre os valores remanescentes. [...]
(AgInt no REsp n. 1.873.375/DF, Rel.
Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe 17/12/2020).

E ainda:

[...] O depósito efetuado pelo devedor fiduciante na ação de consignação em pagamento não obsta a concessão da medida liminar nos autos da busca e apreensão ajuizada anteriormente. Aplicação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911, de 1º/10/69. [...] (REsp n. 493.606/MS, Rel. Min.
BARROS MONTEIRO
, Quarta Turma, DJ 27/6/2005).

De mais a mais, como bem salienta o agravante, deferida em primeiro grau a medida ora agravada, restou demonstrado o risco do ser privado da posse do bem móvel objeto do contrato em questão, o que justifica o provimento do presente recurso.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada que determinou a busca e apreensão do veículo que se encontra na posse do agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009966-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
THIAGO DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADA:
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEPÓSITO DAS PARCELAS – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE MORA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Demonstrado que
o recorrente vem realizado o depósitos das quantias inerentes à parcelas do contrato de alienação fiduciária por meio de consignação em pagamento desde o mês de abril de 2022 e inexistindo qualquer insurgência da agravada quanto à questão, restam observados os requisitos previstos no art. 539 e 540, do CPC, de modo a afastar a existência da mora
.

2. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada que determinou a busca e apreensão do veículo que se encontra na posse do agravante.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.